Tribunal: STF
Processo: HC 269719
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E FEMINICÍDIO TENTADO.  ARTIGOS 121, § 1º, E 121, § 2º, VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 3.104.726, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial, baseado na Súmula 7/STJ. 
2. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando que pretende apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos para o reconhecimento da continuidade delitiva e alteração do regime prisional. 
3. Na origem, a Presidência da Seção Criminal do TJSP não admitiu o recurso especial com fundamento na Súmula 7/STJ, decisão mantida pelo 3º Grupo de Direito Criminal do TJSP ao negar provimento ao agravo interno. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial, que não impugnou de forma específica e concreta o fundamento de inadmissibilidade baseado na Súmula 7/STJ, pode ser conhecido. 
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática considerou que o agravo em recurso especial não impugnou de forma específica e integral os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente o óbice da Súmula 7/STJ, limitando-se a alegações genéricas sobre a desnecessidade de revolvimento de provas. 
6. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação seja realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ. 
7. A análise da continuidade delitiva, no caso, depende do reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 
8. O agravo regimental não trouxe elementos novos capazes de afastar a deficiência dialética apontada na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a desnecessidade de revolvimento de provas. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 
1. A impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é requisito indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade baseado na Súmula 7/STJ impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 3. A análise da continuidade delitiva que dependa de reexame do acervo fático-probatório é inviável na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos artigos 121, § 1º, e 121, § 2º, VI, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.
Em sede de revisão criminal, a defesa não logrou êxito, consoante a seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em Exame. 
1. Agravo interno interposto contra r. decisão monocrática que não conheceu do pedido de revisão criminal de condenado por homicídio privilegiado consumado e feminicídio tentado. 
II. Questão em Discussão. 
2. Verificar a possibilidade de conhecimento do pedido revisional para analisar as pretensões de (i) reconhecimento da continuidade entre os delitos, com mitigação da pena e (ii) alteração do regime prisional inicial. 
III. Razões de Decidir. 
3. O estudo dos autos demonstrou a ausência de elementos novos ou provas substanciais que justificassem o prosseguimento da revisão criminal. 
4. Não é possível a utilização da ação em tela como segunda apelação, objetivando mera releitura do acervo probatório já minuciosamente examinado e valorado pela C. 11ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP, em estrita observância ao texto expresso de lei. 
5. Ausente qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP, é descabida a reanálise dos fundamentos utilizados na dosagem das penas e fixação do regime inicial. 
IV. Dispositivo e Tese. 
6. Agravo interno desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à reanálise de provas já apreciadas em aresto transitado em julgado, sendo admitida apenas diante de novos fatos que demonstrem equívoco manifesto ou ilegalidade. 2. Ausente hipótese legal de cabimento do pedido revisional, não se procede ao reexame do processo dosimétrico.”

Irresignada, a defesa manejou recurso especial, cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de origem. Interposto o recurso de agravo, este restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
No presente mandamus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento da continuidade delitiva. 
Argumenta que os delitos “foram cometidos em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, existindo notório liame a indicar a unidade de desígnios na pratica delituosa, a fazer, portanto, incidir a continuidade delitiva entre os crimes contra a vida, nos moldes do artigo 71, do CP”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ex positis, requer aos eméritos julgadores que se CONCEDA ORDEM de habeas corpus em favor do paciente, para reconhecer a continuidade delitiva entre os dois delitos de homicídio, redosando-se a reprimenda, de pronto, assim como fixando regime prisional mais brando, pondo fim ao constrangimento ilegal a que está sendo submetido, por ser medida da mais cristalina e lídima JUSTIÇA!”. 

É o relatório, DECIDO. 

Ab initio, verifico que inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Na hipótese, a pretensão recursal não merece acolhimento. 
A controvérsia cinge-se à validade da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por inobservância do dever de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, que, na origem, aplicou a Súmula 7/STJ. 
Conforme destacado na decisão agravada, "a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. […] não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que 'não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'" (fls. 469/470).
É dizer, o agravo em recurso especial limitou-se a defender, de modo genérico, que a tese recursal dispensa revolvimento de provas, sem demonstrar, de forma concreta e pormenorizada, que o afastamento da continuidade delitiva poderia ser revisto apenas por revaloração jurídica do quadro fático delineado, afastando a premissa subjetiva afirmada pelas instâncias ordinárias de existência de desígnios autônomos.
 Nessa linha, a decisão monocrática ainda consignou que "em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ" (fls. 470).
 O agravante sustenta que a discussão seria exclusivamente de direito, consistente na aplicação do art. 71 do Código Penal, a partir de fatos incontroversos descritos no acórdão recorrido.
Ocorre, porém, que a conclusão das instâncias ordinárias acerca do requisito subjetivo da continuidade delitiva – unidade de desígnios – foi expressamente firmada nos autos, rechaçando a tese defensiva. O acórdão do 3º Grupo de Direito Criminal do TJSP, ao manter o não conhecimento da revisão criminal e negar provimento ao agravo interno, transcreveu que "a tese da continuidade delitiva foi expressamente rechaçada pelo v. aresto ao consignar que 'no caso, em que pesem as circunstâncias de tempo e espaço, é certo que o réu praticou dois crimes distintos, mediante mais de uma ação, indicando desígnios autônomos diversos, de sorte que o concurso material foi bem reconhecido entre os delitos' […] Logo, […] a defesa pretende obter mera releitura do acervo probatório" (fls. 402/408). 
Nesse quadro, para infirmar tal premissa e reconhecer o crime continuado seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita, como assentou a Presidência da Seção Criminal ao não admitir o recurso especial precisamente à luz da Súmula 7/STJ (fls. 442/443).
 O Ministério Público Federal, em parecer, enfatizou que "não deve ser conhecido o agravo em recurso especial se a parte recorrente não impugna de maneira suficiente a aplicação da súmula 07/STJ […] É indispensável análise fática e probatória se é incontroverso que não houve o cumprimento do requisito subjetivo para aplicação da continuidade delitiva, pois o Tribunal concluiu que os crimes foram praticados com desígnios autônomos" (fls. 502/506), conclusão que converge com o teor da decisão monocrática agravada.
Em síntese, a decisão impugnada, ao exigir a impugnação específica e integral dos fundamentos da inadmissão – notadamente, o óbice da Súmula 7/STJ – e, diante da ausência desse enfrentamento efetivo e concreto, não conhecer do agravo em recurso especial, atuou em conformidade com o regimento e a jurisprudência desta Corte.
O agravo regimental, por sua vez, não trouxe elementos novos capazes de afastar a deficiência dialética apontada, limitando-se a reiterar que a matéria seria de direito e que não haveria necessidade de revolvimento de provas, sem demonstrar, com lastro na própria fundamentação das instâncias ordinárias, como seria possível superar a premissa fática de desígnios autônomos sem incursão probatória.
 Dessa forma, não se evidencia razão para reforma da decisão monocrática. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
In casu,  a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na inviabilidade de sua atuação, porquanto ausente “impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial, baseado na Súmula 7/STJ”. Acrescentou, ainda, que “a conclusão das instâncias ordinárias acerca do requisito subjetivo da continuidade delitiva – unidade de desígnios – foi expressamente firmada nos autos, rechaçando a tese defensiva”, concluindo, ao final, que “para infirmar tal premissa e reconhecer o crime continuado seria indispensável o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita, como assentou a Presidência da Seção Criminal ao não admitir o recurso especial precisamente à luz da Súmula 7/STJ”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, o referido decisum não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal, porquanto esta Corte possui o entendimento no sentido da incompatibilidade da análise em torno da continuidade delitiva e o rito do habeas corpus. Nesse seguimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA: INVIABILIDADE, POR DEMANDAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 2. Não se verifica litispendência se são distintos os fatos imputados em duas ações penais ajuizadas em face do mesmo réu. 3. A verificação de continuidade delitiva entre fatos objeto de ações distintas demanda revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. A dosimetria da pena insere-se em juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes. 5. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados, para a fixação do regime inicial de cumprimento, além do patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 182.676-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime do art. 342 do CP (falsa perícia). Condenação a 4 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Alegada ausência de dolo na conduta e de reconhecimento da continuidade delitiva. Necessário reexame de fatos e provas. Incompatibilidade com o habeas corpus. Pena-base. Ausência de flagrante ilegalidade. Exasperação devidamente fundamentada. Culpabilidade e consequências do delito. Fixação do regime aberto. Impossibilidade. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. A instância revisora, soberana na análise da prova, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação, mormente porque foi lastreada em diversos documentos e declarações da mãe da vítima, a qual confirmou o estado gravídico, inicialmente afastado no laudo necroscópico subscrito pelo agravante. 2. A pena-base foi exasperada em 1/6, levando-se em conta a culpabilidade do agente, o qual, na perspectiva dos julgadores, mereceu maior reprovabilidade por haver sustentado versão falaciosa acerca da ausência de gravidez da vítima, bem como por ter atribuído à família desta a apresentação de exames pré-natais de pessoa diversa, causando-lhes transtornos emocionais. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 219.482-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2023)

Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.  

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente